Tribunal: STF
Processo: HC 228457
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA NÃO PROCESSAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.